Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735633-59.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRENTE: ETHIENNY BALDEZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI 12.990/2014). INCLUSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. Lei n. 12.990/2014. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DA POSIÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 6. Por outro lado, na divulgação do resultado final não constou a posição da impetrante na ampla concorrência, o que configura ilegalidade, haja vista que se é permitida a concomitante participação do candidato negro também na lista de ampla concorrência, tem a impetrante o direito de obter a informação acerca da sua classificação em ambas as listas. 7. Preliminares rejeitadas. Concedeu-se parcialmente a segurança. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6°, §3°, da Lei 12.016/09; 17 e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, e 8°, inciso I, alínea “c”, da Lei . 11.697/08, tendo em vista a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Defende que, diante da ilegitimidade passiva do Secretário, incabível o julgamento originário do mandamus pelo TJDFT, não sendo aplicável a teoria da encampação. Aduz, por fim, que não há que se falar em aplicação da Lei Federal 12.990/2014 ao concurso em questão, o que demonstra a violação a legislação federal aplicada em relação ao ente Distrital. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6°, §3°, da Lei 12.016/09; 17 e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, e 8°, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/08. Isso porque a turma julgadora assentou: Seguindo esse entendimento, após detida análise dos aspectos fáticos que permeiam o presente mandamus, constata-se do Edital n.o 6/2022 – SEAGRI (ID 50598248) que o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas teve sua a execução atribuída ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES (item 1.1) pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Há de forma expressa no referido edital que “os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo IADES ” (item 2.3 - ID 50598248 - Pág. 1), bem assim que os casos omissos serão resolvidos pela banca e pela própria Secretaria de de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (item 22.12 – ID 50598248 - Pág. 10). Conforme se vê, o próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que “o Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade” (Acórdão 1437364, 07081153120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 6/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES, razão pela qual, rechaço as preliminares. ( ID 53452426). Assim, rever tal conclusão demandaria a análise das cláusulas editalícias bem como do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de inaplicabilidade da Lei Federal 12.990/2014 ao concurso em questão, pois “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea “a” do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, Dje de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023